Tribunal: STF
Processo: HC 207841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo Pedro da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 693.693/SC. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, §§ 2º-A e 4º c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal.



    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Diz ser o caso de cabimento de cautelares diversas (CPP, art. 319), considerada a desproporcionalidade da medida constritiva de liberdade considerada a pena a ser aplicada ao caso.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).



    É o relatório.



    Decido.



    Vale registrar, de início, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



     



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que o Relator do habeas no STJ assim se manifestou quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente:



     



    “Como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, destacando-se "que os delitos em investigação eram praticados de forma extremamente sofisticada, com amplo planejamento e com acesso a informações sensíveis de instituições financeiras e concessionárias de serviço público essencial", indicando, ainda, "grande possibilidade da existência de associação criminosa com atuação em várias Unidades da Federação". 



    Destarte, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, na presença de diversas frentes de atuação, ou contatos no exterior. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Vê-se, desse modo, que decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, à luz da garantia da ordem pública, tendo em vista, a necessidade de interromper as atividades criminosas.



    Diga-se que necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é fundamento hábil a justificara a constrição cautelar (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; RHC nº 117.695/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/4/14; e HC nº 117.739/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente